Tribunal: TJES
Processo: 5000983-33.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000983-33.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA DA SILVA CORREA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000983-33.2021.8.08.0048

RECTE.: FABIANA DA SILVA CORREA

RECDO.: CLARO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Síntese da demanda:
Relata a autora, em síntese, que recebeu ligações da requerida informando-a acerca de débitos em seu nome no valor de R$ 489,00 referente a um plano de TV, no entanto, a autora assevera que nunca contratou a requerida ou o serviço relatado. Pleiteia o cancelamento dos débitos e contratos em seu nome, bem como pagamento de indenização por danos morais.
2. Tese da Recorrente
:
Alega que experimentou diversos transtornos e estresse em razão da conduta negligente da empresa recorrida, destacando que o ocorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e que o não arbitramento de danos morais incentiva condutas fraudulentas como a da requerida, sendo a indenização pedagógica nesse sentido. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida
:
Contesta as alegações da recorrente destacando que não houve comprovação de dano que enseje o pagamento de indenização por danos morais, tampouco inclusão do nome ou CPF da autora em órgãos de proteção de crédito, sendo o ocorrido situação em que houve mero aborrecimento da recorrente. Ressalta ainda que não incorreu em conduta ilícita em relação a recorrente e também que há nexo causal entre o suposto dano sofrido ou qualquer ato da recorrida, não se constituindo nenhum dos elementos necessários para o arbitramento de indenização por danos morais. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença:
“
Julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para DECLARAR a inexistência de débitos e de contratos relativos a plano de TV vinculados ao nome da autora ou ao CPF da autora. Por fim, julga-se
improcedente o pedido contraposto
formulado pela requerida em contestação.”

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma. Explico: Não vislumbro a incidência de dano moral no caso em questão uma vez que não houve a efetivação de pagamentos indevidos pela recorrente, tampouco seu cadastro indevido em órgãos de proteção de crédito, como já apontado na r. sentença de primeiro grau. O descumprimento contratual da recorrida e as cobranças comprovadamente realizadas
, por si só, não constituem dano moral.
Para as situações de cobrança indevida, para fins de caracterização de dano moral, necessário que estas sejam realizadas de forma ostensiva e repetitiva, violando a paz do indivíduo, o que não verifico no caso concreto.

Não foi comprovado que houve dano à honra objetiva ou subjetiva do autor, tampouco abalo psicológico ou qualquer prejuízo à saúde do autor, também não se tratando o caso em questão de hipótese de dano
in re ipsa
,
motivo pelo qual deve ser mantida a decisão da r. sentença pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.